Tribunal: TJMT
Processo: 0019208-94.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019208-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.143.081-66 (APELANTE), VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILUCIA MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO VITÓRIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA
- RECURSO NÃO PROVIDO
.

Conforme sabido, o artigo 26, do Código Penal apenas considera o réu inimputável se esse, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019208-94.2019.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que homologou o incidente mental e respectivo laudo, o qual reconheceu o recorrente como imputável à época do cometimento do crime de tráfico de drogas apurado nos autos de n.
27502-48.2013.8.11.0042 (id. 121016497)
.

Inconformado, a defesa de
Rodrigo Miranda de Oliveira
interpôs recurso de apelação, pleiteando o reconhecimento da inimputabilidade do recorrente, sob a alegação de que a decisão se baseou somente no laudo pericial, sem considerar o uso contínuo de entorpecentes e bebida alcoólica do recorrente. (id. 121026966).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 121026969).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 126048940).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca a defesa de
Rodrigo Miranda de Oliveira
o reconhecimento da inimputabilidade do recorrente, sob a alegação de que a decisão se baseou somente no laudo pericial, sem considerar o uso contínuo de entorpecentes e bebida alcoólica do recorrente.

No caso, o réu foi preso em flagrante em 02 de novembro de 2013 em razão da prática do delito de tráfico de drogas.

Sob a alegação de que Rodrigo Miranda de Oliveira seria surdo-mudo, além de usuário contumaz de drogas e bebidas alcoólicas, o Ministério Público, em sede de alegações finais (id. 121016486, p. 28), requereu o desmembramento da ação em relação ao recorrente e a instauração do incidente de insanidade mental do mesmo.

Sobreveio a sentença de id. 121016486, p. 30, a qual acolheu a pretensão ministerial, desmembrando a ação em relação ao recorrente e determinou a instauração do referido incidente de insanidade mental.

Na hipótese, de acordo com o laudo pericial (id. 121016488, p. 22), o apelante era portador de transtorno por uso de múltiplas substâncias e surdo-mudez. Todavia, respondendo aos quesitos formulados, o médico afirmou, expressamente, que o réu tinha condições de compreender o caráter ilícito de suas condutas e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Confira-se:

“Após entrevista com o periciando e com seu familiar, foi concluído que o periciado apresenta sintomas psicopatológicos compatíveis com o transtorno codificado pela CID10: F19 (transtorno por uso de múltiplas substâncias) e H91.3 (Surdo-mudez).

Quadro psicopatológico que acomete o periciado, não afeta suas funções mentais a ponto de prejudicar seu entendimento e determinação.

Periciado era, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

No caso concreto não foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno psiquiátrico e o delito praticado, tornando-a totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento”.

Nota-se, portanto, que o laudo é categórico no sentido de que a enfermidade do recorrente não impede a compreensão do caráter ilícito dos crimes a ele imputados.

Cabe salientar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“em sede de inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental (critério biológico), faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa (critério psicológico)...”
(
HC 55.230/RJ
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 494)

Nesse sentido, conforme pode-se verificar, o artigo 26, do Código Penal apenas considera o réu inimputável se esse, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença que homologou o laudo pericial do réu e determinou o prosseguimento da ação penal de n.
27502-48.2013.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022